Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704421-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CRUZ DE SOUSA AGRAVADO: NEY DE OLIVEIRA WASZAK D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO CRUZ DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de NEY DE OLIVEIRA WASZAK, indeferiu o requerimento do exequente, nos seguintes termos: O órgão pagador do executado informou a impossibilidade de implementação dos descontos determinados pelo juízo, sob o argumento de que : (i) a Medida Provisória 2.215 de 2001, em seu artigo 14 parágrafo 3o, estabelece que o militar não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de seus proventos; (ii) deve ser observada a reserva de 10% do soldo destinada às despesas médico-hospitalares do Fundo de Saúde do Exército, de acordo com o artigo 8o da Portaria 5-SEF, de 2019. Analisando a argumentação apresentada pelo órgão pagador do executado, não obstante a origem do débito e o fato de o autor possuir empréstimos debitados diretamente em seu contracheque, entendo não ser possível a implementação dos descontos anteriormente determinados, pois, no caso de sua implementação, o executado receberia valor menor do que 30% dos seus proventos, o que é vendado pelo artigo 14, §3o, da Medida Provisória 2.215 de 2001, norma que impõe limite a constrição da remuneração de militar. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SOLDO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. EXCEÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. LIMITES DA PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO MILITAR. PRECEDENTES. 1. A atual jurisprudência considera os honorários advocatícios como verba alimentar, independente de serem originados em relação contratual ou em sucumbência judicial. 2. Na hipótese do inciso IV do "caput" do artigo 649 do CPC, a impenhorabilidade não alcança dívida alimentar, consoante ressalva expressa no parágrafo 2o do dispositivo. 3. Entretanto, para pagamento da dívida alimentar não pode ser penhorada a integralidade da remuneração, permitindo o indispensável à subsistência do executado. 4. No caso presente, como o devedor é qualificado como militar da ativa do Exército, adota-se como limite o que está previsto para descontos impostos em virtude de disposição legal, conforme o parágrafo 3o do artigo 14 da Medida Provisória 2.215-10, de 31.08.2001, bem assim a margem consignável permitida conforme o artigo 8o da Portaria 515, de 11.10.2001, do Comandante do Exército. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 296834, 20070020140032AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2008, publicado no DJE: 12/3/2008. Pág.: 25)" Ante o exposto, acolho a argumentação do órgão pagador do executado e indefiro o o requerimento do exequente de id. 54688345. Intime-se o exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator